Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701387-49.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO BARBOSA TEIXEIRA RECORRIDO: JOSE ROMILDO MARQUES DA SILVA DECISÃO Encaminhem-se os autos eletrônicos ao juízo 'a quo', a fim de que certifique o decurso de prazo para a parte recorrida manifestar-se em contrarrazões. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator